Tribunal: TJSP
Processo: 1020240-07.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação declaratória – pretensão de cancelar o cartão de crédito RMC - art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no28/2008 – autor que diz ter enviado notificação extrajudicial ao banco réu pleiteando cancelamento do cartão – sentença de procedência da demanda, sem fixação de verbas de sucumbência – apelo do advogado, buscando arbitramento dos honorários sucumbenciais – requerido que opôs

Ementa:
*Ação declaratória – pretensão de cancelar o cartão de crédito RMC - art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no28/2008 – autor que diz ter enviado notificação extrajudicial ao banco réu pleiteando cancelamento do cartão – sentença de procedência da demanda, sem fixação de verbas de sucumbência – apelo do advogado, buscando arbitramento dos honorários sucumbenciais – requerido que opôs resistência ao pedido – honorários sucumbenciais devidos ao patrono do autor – princípio da sucumbência – sentença alterada em parte, para arbitrar a verba honorária – recurso provido.*